Tribunal: TJES
Processo: 0004581-56.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004581-56.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO JAIR DA ROCHA e outros

APELADO: SOBEL SOLUCOES LOGISTICAS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRI
A
.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A posse é um exercício fático de uso, gozo e disposição da coisa, com função social, nos termos do art. 1.196 c/c art. 1.228, do CC.
2.

Por outro lado, a detenção, apesar de também ser um exercício fático,
está acompanhada de um fator de degradação, ou seja, um fenômeno que fará com que aquele exercício fático seja rebaixado frente a posse. Na prática, esse fator de degradação implica na extensão dos efeitos.
Enquanto o
possuidor gozará de determinados efeitos decorrentes do exercício da posse, o detentor, não. Em outras palavras, o detentor jamais poderá usucapir, enquanto
estiver nesta condição.
3.
Com efeito, os fatores de degradação estão previstos em lei.
A título de exemplo, o art. 1.198, do CC dispõe que
“considera-se detentor aquele que, achando-se em
relação de dependência
para com o outro,
conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.”
. A
ssim, a dependência é um exemplo de fator de degradação.
4.

N
o caso concreto,
em que pese as alegações recursais,
não restou comprovado o
animus domini
, eis que os apelantes permaneceram no imóvel por mera permissão ou tolerância da empresa apelada.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004581-56.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTAVIO JAIR DA ROCHA, MARGARIDA NOVELINA DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
Advogado do(a) APELANTE: DAVI AMARAL HIBNER - ES17047-A
APELADO: SOBEL SOLUCOES LOGISTICAS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado do(a) APELADO: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG91166-A

VOTO

Na origem,
Otavio Jair da Rosa e Margarida Novelina da Rocha
ajuizaram ação de usucapião extraordinária alegando, em síntese, que o primeiro requerente foi obreiro da empresa requerida, trabalhando como mecânico de máquina pesada e, desde a assinatura do contrato de trabalho, passou a exercer a vigília sobre os lotes usucapiendo.

Continuaram narrando que o gerente da requerida, Sr. Ronaldo Sued, permitiu que o primeiro requerente cuidasse dos lotes em discussão, argumentando que os requerentes residiam com a família nos lotes 10 e 25, Quadra 01, bairro das Alterosas, e por isso teriam melhores condições de cuidado e vigilância. No entanto, no ano de 1994 o primeiro requerente se aposentou, pondo fim ao contrato de trabalho com a requerida, porém ele e sua família mantiveram a posse, cuidaram, zelaram, vigiaram, cercaram a área objeto da demanda e nela realizaram plantações e pequenas obras, como um chiqueiro e um galinheiro.

Afirmaram, ainda, que durante mais de 20 anos a requerida nunca esteve no local e nunca se opôs à posse dos requerentes.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.238, do CC,
“aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”
.

O parágrafo único do mesmo diploma dispõe, ainda, que
“o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos de o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”
.

Nesse passo, para o reconhecimento do domínio por meio da usucapião extraordinária, exige-se a presença dos requisitos gerais, quais sejam, dos requisitos negativos (previstos nos arts. 102, 197 e 198, do CC) e positivos (posse contínua, sem oposição e com
animus domini
).

A posse é um exercício fático de uso, gozo e disposição da coisa, com função social, nos termos do art. 1.196 c/c art. 1.228, do CC.

Por outro lado, a detenção, apesar de também ser um exercício fático, está acompanhada de um fator de degradação, ou seja, um fenômeno que fará com que aquele exercício fático seja rebaixado frente a posse. Na prática, esse fator de degradação implica na extensão dos efeitos.
Enquanto o
possuidor gozará de determinados efeitos decorrentes do exercício da posse, o detentor, não. Em outras palavras, o detentor jamais poderá usucapir, enquanto
estiver nesta condição.

Com efeito, os fatores de degradação estão previstos em lei.
A título de exemplo, o art. 1.198, do CC dispõe que
“considera-se detentor aquele que, achando-se em
relação de dependência
para com o outro,
conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.”
. A
ssim, a dependência é um exemplo de fator de degradação.

N
o caso concreto,
em que pese as alegações recursais,
não restou comprovado o
animus domini
, eis que os apelantes permaneceram no imóvel por mera permissão ou tolerância da empresa apelada. Ademais, a superveniente aposentadoria do primeiro apelante, por si só, não retira a sua condição de detentor.

Em tempo, como bem destacou a magistrada de primeiro grau, o próprio apelante, em seu depoimento pessoal, afirmou que os tratores da empresa apelada foram 03 (três) vezes ao terreno em períodos distintos, não se recordando as datas, mas que a última vez teria sido há aproximadamente dois anos e, em todas a
s
vezes, para destruir as plantações. Assim, flagrante a ausência de mansidão
e ininterrupção.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade se encontra suspensa, na forma do art. 98, § 3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 07/02/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.